Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1006101-24.2021.8.11.0000
Agravante: Carlos Eduardo Gomes Pinto Transportes-ME
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Eduardo Pinto Transportes-ME, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011667-25.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação do caminhão 0km, objeto dos TAD n.1147088-6.
A Agravante aduz, em síntese, que o caminhão apreendido, cuja aquisição se deu no Estado de São Paulo, encontra-se regularmente acobertado pelo documento fiscal de origem, de modo que a nota fiscal é oriunda daquele Estado.
Assevera que não se trata de mercadoria, porquanto não se destina à venda ou à comercialização.
Aduz que o caminhão rodava sem placas por conta da determinação do CONTRAN, que autoriza a circulação de veículos 0Km, mesmo fora do Estado de origem, em razão da pandemia, mediante a apresentação da nota fiscal de aquisição, por até 30 dias, e o veículo fora adquirido em março de 2021.
Sustenta que, apesar de ter apresentado a nota fiscal de origem, e declarado que entrava no Estado de Mato Grosso com o fito de adquirir um acessório para o caminhão, e, depois, retornaria ao Estado de origem – SP, cumprindo, dessarte, as obrigações fiscais, foi lavrado o TAD em referência, tendo sido apreendido o caminhão, porque considerado como mercadoria transportada.
Defende que a manutenção da apreensão é ilegal, conforme o entendimento da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.
Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso, para determinar a liberação do veículo apreendido e a anulação do referido TAD.
Juntou documentos.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Como visto, o autor, Carlos Eduardo Gomes Pinto Transporte-ME, insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011667-25.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a liberação do caminhão, de sua propriedade, objeto do TAD n. 1147088-6.
Voltando os olhos à questão de fundo, tem-se que a decisão, objeto do presente Recurso, que indeferiu a liminar, no sobredito Mandado de Segurança, merece, a princípio, ser reformada, em parte.
Inicialmente, ressalte-se que à decisão vergastada não se aplicaria a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
In casu, do caderno processual se verifica que o bem apreendido, prima facie, não se caracteriza como mercadoria, tampouco ficou demonstrado que seria destinado à comercialização, o que afasta a incidência do IRDR retromencionado, porque não se amolda à infração de caráter continuado, mormente porque o Autor apresentou a nota fiscal do bem.
Com efeito, observa-se que a circulação de veículo automotor, sem placas, poderia ensejar a infração de trânsito, de natureza gravíssima, além de receber sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma multa no valor de R$ 293,47 e ter o veículo apreendido, conforme estipulado pelo Inciso VI do Artigo 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Entrementes, o que consta no Termo de Apreensão e Depósito n. 1147088-6 é que o veículo fora apreendido em razão de ter apresentado documento fiscal inidôneo, tendo sido, pois, o contribuinte intimado a regularizar a situação apontada, com o devido recolhimento do tributo devido.
Assim, tem-se que o ato que ocasionou a lavratura daquele Termo, não obstante estar, aparentemente, amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação de fiscalização e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, denota uma possível ilegalidade na apreensão do caminhão, visando coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, porque, erroneamente, considerado como mercadoria.
Entretanto, os indícios pairam no sentido de que a apreensão do bem (caminhão), por considerá-lo como mercadoria, a priori, configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, e não fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, porque não ficou demonstrado que o referido bem se destinava à comercialização no Estado de Mato Grosso.
Desse modo, a manutenção da apreensão do veículo, objeto do fato gerador do tributo, após lavrado o auto de infração, é ilegal, na medida que inexiste comprovação de que se tratava, efetivamente, de mercadoria, mesmo que desacompanhada da nota fiscal idônea, mas, com a nota fiscal de origem (NF do Estado de São Paulo n. 178141, id. 52706304 - pág. 10), não constitui, por si só, prova material da violação às normas tributárias, tampouco infração material instantânea de efeitos permanentes.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada no presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Eduardo Gomes Pinto Transporte – ME, para conceder ao Agravante a posse do veículo apreendido no Posto Fiscal Flávio Gomes, descrito no TAD n. 1147088-6 (número de controle 22423103202110583);
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.